Tribunal: STF
Processo: ARE 1046154
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido ao TRF da 4a Região, por meio da decisão constante do eDOC 5, para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada nos temas 339, 434 e 660 da sistemática da repercussão geral, cujos paradigmas são, respectivamente, o AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010; o RE-RG 596.542, Rel. Min. Presidente, DJe 16.9.2011; e o ARE-RG 748.371, de minha relatoria, DJe 1.8.2013. 
    No entanto, os autos foram reenviados ao STF pelo Tribunal a quo, ao fundamento de que a controvérsia não corresponderia àquela de que trata o paradigma referente ao tema 434, uma vez que “em que pese essa Suprema Corte determinar à aplicação do Tema 434 - RE 596.542 RG, parece-me que, venia concessa, a questão não se amolda ao caso em tela, no que reencaminho os autos para novas determinações. ” (eDOC 13, p. 2).
    Após detida análise dos autos, torno sem efeito a decisão anterior (eDOC 5) e passo a examinar o recurso.
    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TRF da 4ª Região, assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO. MILITAR. AUXÍLIO-INVALIDEZ - RESTABELECIMENTO. REFORMA POR TUBERCULOSE. LEI Nº 4.328/64. DIÁRIA DE ASILADO - SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO EM VIRTUDE DE LEGISLAÇÃO POSTERIOR - IMPOSSIBILIDADE. TERMO A QUO DO BENEFÍCIO - DATA DA SUA SUPRESSÃO INDEVIDA. LEI N.º 11.960/09 À REGULAÇÃO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE O QUANTUM DECORRENTE DA SUPRESSÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. Apelação da União improvida. 2. Remessa oficial e recurso adesivo da parte autora parcialmente providos.”
    Nas razões recursais, sustenta-se a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação aos artigos 2º, 5º, XXXVI, XXXV, LIV e LV, arts. 37, XV, 93, IX, 142 , da Carta Magna.
    O recorrente resume suas alegações nos seguintes termos:
    “No atinente à presente ação, que discute acerca da manutenção do auxílio-invalidez, bem como da existência ou não de direito adquirido e ofensa ao princípio da irredutibilidade (arts. 5º, XXXVI, 37, XV, CRFB), é inquestionável a presença de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. Com efeito, conforme sustentando pela União, a parte autora não possui as condições elencadas na legislação para manutenção do benefício pretendido, que possui caráter precário, não havendo direito adquirido, portanto não amparando o autor o art. 5º, XXXVI, nem o art. 37, XV, CRFB. Ausente ofensa a direito adquirido e ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 
    A Administração, na forma dos arts. 142 e 37, caput, CRFB, apenas cumpre a legislação pertinente. Assim é que a concessão do benefício acarreta também, conforme razões recursais, ofensa ao art. 2º da CRFB. Como esta, há inúmeras ações tramitando judicialmente, pelo que necessária o exame da matéria também por esta Corte. 
    Ainda, há ofensa aos incisos XXXV, LIV e LV do artigo 5º da CRFB, o art. 93, IX, da CRFB, na medida em que o acórdão de embargos de declaração não apreciou a matéria sob o enfoque dos dispositivos mencionados no recurso.” (eDOC 2, p. 126)
    Decido.
    Não assiste razão à recorrente.
    Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010. Nessa oportunidade, este Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 
    Ademais, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na Lei 4.328/64 e no Decreto-Lei 728/69 em termos de regência do benefício previdenciário em questão. Dessa forma, para adoção de entendimento diverso, far-se-ia imprescindível a análise da legislação infraconstitucional, providência vedada em sede de recurso extraordinário.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE-AgR 575.450, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO DE MILITARES DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO DOS QUADROS DA AERONÁUTICA. LEIS NS. 6.880/80 E 6.924/81. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO VIOLAÇÃO. PORTARIA MINISTERIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Controvérsia relativa aos critérios de promoção de militares dos sexos masculino e feminino pertencentes aos quadros da Aeronáutica, disciplinados pelas Leis ns. 6.880/80 e 6.924/81. Não violação do princípio constitucional da isonomia. 2. Questão decidida à luz de legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE-AgR 440.725, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 7.12.2007). 
    “1. Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa a promoção de militares decidida com base em legislação infraconstitucional (L. 3.953/61 e Decretos 8.041/41 e 92.577/86): alegada violação a dispositivo constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636. 2. Agravo regimental: necessidade de impugnação dos fundamentos da decisão agravada (RISTF, art. 317, § 1º): precedentes” (AI-AgR 368.660, Rel. Min. Sepúlveda Pertence Primeira Turma, DJ 1º.4.2005).
    Por fim, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Não há, pois, o que prover quanto às alegações recursais.
    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão contante do eDOC 5 e nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente